Tribunal: TJSP
Processo: 2163299-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança – Decisão que não acolheu a alegação de nulidade decorrente da ausência de intimação para pagamento do débito - Nulidade que não foi alegada na primeira oportunidade – Artigo 278 do CPC – Preclusão – Impossibilidade de se aventar a nulidade, ainda que relativa à matéria de ordem

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança – Decisão que não acolheu a alegação de nulidade decorrente da ausência de intimação para pagamento do débito - Nulidade que não foi alegada na primeira oportunidade – Artigo 278 do CPC – Preclusão – Impossibilidade de se aventar a nulidade, ainda que relativa à matéria de ordem pública, quando se tem por demonstrado que a parte tinha ciência do vício muito antes da sua arguição – Entendimento do C. STJ nesse sentido – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000757037
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2163299-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que são agravantes
ARLETE CRUDELI MARTINS, MAYRA DI DOMENICO MARTINS, THAIS
CRUDELI MARTINS PERES, THALITA CRUDELI LEAL e THIAGO CRUDELI
MARTINS, é agravado CONSTANTINO MENDES SOARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), CELSO PIMENTEL E BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2163299-27.2020.8.26.0000 -Voto no 6909 2/8
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2163299-27.2020.8.26.0000
AGRAVANTES: ARLETE CRUDELI MARTINS, MAYRA DI DOMENICO
MARTINS, THAIS CRUDELI MARTINS PERES, THALITA CRUDELI LEAL E
THIAGO CRUDELI MARTINS
AGRAVADO: CONSTANTINO MENDES SOARES
INTERESSADO: ANTONIO MARQUES MARTINS
COMARCA: GUARULHOS
JUIZ DE 1o GRAU: ARTUR PESSOA DE MELO MORAIS
VOTO No 6909
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação de
despejo por falta de pagamento cumulada com
cobrança – Decisão que não acolheu a alegação
de nulidade decorrente da ausência de intimação
para pagamento do débito - Nulidade que não foi
alegada na primeira oportunidade – Artigo 278 do
CPC – Preclusão – Impossibilidade de se aventar
a nulidade, ainda que relativa à matéria de ordem
pública, quando se tem por demonstrado que a
parte tinha ciência do vício muito antes da sua
arguição – Entendimento do C. STJ nesse sentido
– Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto por Arlete Crudeli Martins, Mayra Di Domenico Martins,
Thais Crudeli Martins Peres, Thalita Crudeli Leal e Thiago Crudeli
Martins contra a decisão de fls.270/271 que, nos autos da ação de despejo
por falta de pagamento cumulada com cobrança movida por Constantino

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2163299-27.2020.8.26.0000 -Voto no 6909 3/8
Mendes Soares, em fase de cumprimento de sentença, não acolheu as
alegações dos agravantes, consignando que o prazo para a apresentação da
impugnação ao cumprimento de sentença e aos bloqueios efetivados
transcorreu in albis, pelo que manteve a constrição incidente sobre valores
depositados em contas corrente e veículos.
Pugnam os executados pela concessão dos
benefícios da gratuidade processual e, no mérito, alegam que o processo é
nulo desde a fase de conhecimento em que decretada a revelia -, em
razão da nulidade da citação e também porque não foram intimados
pessoalmente, na fase de cumprimento de sentença, para pagamento do
débito, tampouco da penhora dos ativos financeiros e veículos.
Recurso tempestivo, processado com a concessão
dos benefícios da gratuidade processual, apenas para este ato, e sem a
concessão da tutela recursal.
Dispensadas as informações, a contraminuta foi
apresentada às fls.316/339.
É o relatório.
Iniciado o cumprimento de sentença que
condenou os agravantes herdeiros de Antônio Marques Martins incluídos
no polo passivo durante a fase de conhecimento em razão do falecimento
deste -, ao pagamento do valor de R$ 49.561,78 (valor original da dívida),
o magistrado a quo consignou que a “revelia gera o efeito processual
sancionador correspondente a desnecessidade de intimação do inerte para
todos os demais atos processuais” e que em sendo “positiva a constrição
de bens pelo sistema BACENJUD o próprio ato de penhora já consistirá

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2163299-27.2020.8.26.0000 -Voto no 6909 4/8
em intimação da constrição, a qual já era desnecessária, devendo a
Serventia computar o prazo para eventual impugnação/recurso da data da
constrição” (fls.60/61 autos principais).
Efetivada a constrição dos ativos financeiros
cujo valor não atingiu a totalidade da dívida executada -, os agravantes
opuseram exceção de pré-executividade (fls.103/111), na qual alegaram a
nulidade da citação e que a penhora desatendeu o disposto no artigo 1792
do Código Civil.
A exceção de pré-executividade foi rejeitada pelo
juízo monocrático (fls.181/182) que, não obstante, determinou a suspensão
do processo com fundamento no artigo 313, V, “a” do CPC até o
julgamento da ação de retificação de registro de óbito, o que deu ensejo ao
recurso de agravo de instrumento no 2145447-24.2019 interposto pelo ora
agravado ao qual esta Câmara deu parcial provimento na parte conhecida
para “determinar o regular prosseguimento da fase de cumprimento de
sentença, observando-se que os agravados devem responder pelo débito
exequendo, observados os limites de eventual herança recebida” (fls.213
autos principais).
Passados três meses da comunicação do resultado
do recurso de agravo de instrumento mencionado anteriormente, os
agravantes apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença na qual
insistem na alegação de nulidade, porém, com fundamento na ausência de
intimação para pagamento do débito executado e da penhora.
Pois bem.
Os agravantes, de fato, não foram intimados para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2163299-27.2020.8.26.0000 -Voto no 6909 5/8
pagamento da dívida, o que viola o sistema processual vigente, porquanto
desatende o disposto no artigo 513, § 2o, II do CPC.
Não obstante, não se pode olvidar que o artigo
278 do CPC estabelece que a nulidade deverá ser alegada na primeira
oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.
Assim, considerando-se que os agravantes, na
primeira oportunidade em que falaram nos autos depois de efetivada a
constrição de ativos financeiros -, nada mencionaram sobre a nulidade ora
debatida, decorrente da ausência de intimação para pagamento da dívida,
limitando-se a pontuar a nulidade decorrente de vício na citação que
restou afastada pela decisão de fls.181/182 -, inarredável o reconhecimento
da preclusão da matéria.
A despeito do parágrafo único do artigo 278
estabelecer que a preclusão em questão não se opera quanto às “nulidades
que o juiz deva decretar de ofício, nem prevalece a preclusão provando a
parte legítimo impedimento”, isso não autoriza a parte a alegar a nulidade
apenas depois de ter sido proferida decisão que lhe é desfavorável, no caso,
depois de o magistrado não ter acolhido a exceção de pré-executividade,
afastando a nulidade de citação alegada.
Nesse sentido o entendimento do STJ:
CIVIL.
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
DE
ADJUDICAÇÃO CUMULADA COM ANULAÇÃO DE
NEGÓCIO
JURÍDICO
E
INDENIZAÇÃO.
FALECIMENTO
DA
PARTE
NO
CURSO
DO
PROCESSO.
EXISTÊNCIA
DE
HERDEIROS
INCAPAZES. INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2163299-27.2020.8.26.0000 -Voto no 6909 6/8
PARA INTERVIR COMO FISCAL DA ORDEM
JURÍDICA. OBRIGATORIEDADE. MENORES QUE
POSSUÍAM EXPECTATIVA DE BENS E DIREITOS SE
PROCEDENTES
OS
PEDIDOS.
AUSÊNCIA
DE
INTIMAÇÃO.
NULIDADE
ABSOLUTA
QUE,
CONTUDO, NÃO PRESCINDE DA DEMONSTRAÇÃO
DE
EFETIVO
PREJUÍZO
PARA
QUE
SEJA
DECRETADA.
INEXISTÊNCIA
NA
HIPÓTESE.
ARGUIÇÃO
DA
NULIDADE
SOMENTE
APÓS
RESULTADO
DESFAVORÁVEL
NO
PROCESSO.
CONFIGURAÇÃO DE NULIDADE DE ALGIBEIRA.
VIOLAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
BOA-FÉ
PROCESSUAL.
INCIDÊNCIA
EM
NULIDADES
ABSOLUTAS. POSSIBILIDADE.
1- Ação proposta em 07/03/2007. Recurso especial
interposto em 16/12/2013 e atribuído à Relatora em
25/08/2016.
2- O propósito recursal consiste em definir se,
havendo superveniente falecimento de parte que possui
herdeiros incapazes, deverá haver a intimação do
Ministério Público em causa em que o de cujus era
sujeito processual e, se positivo, se a ausência de
intimação para intervir acarreta a nulidade do processo.
3- Justifica-se a obrigatória intimação do Ministério
Público na qualidade de fiscal da ordem jurídica quando
há interesse jurídico direto do incapaz na causa, como
na hipótese em que os herdeiros menores possuem
expectativa de direito sobre bens e direitos que poderiam
vir a ser recebidos se procedentes as pretensões deduzidas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2163299-27.2020.8.26.0000 -Voto no 6909 7/8
pelo genitor que faleceu no curso da ação.
4- Se inexistente a intimação do Ministério Público
quando havia interesse de incapaz, todavia, apenas se
deve decretar a nulidade do processo quando houver a
demonstração de que a ausência de intimação do
Parquet resultou em efetivo prejuízo aos interesses dos
incapazes. Precedentes.
5- A suscitação tardia da nulidade, somente após a
ciência de resultado de mérito desfavorável e quando
óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à
arguição, configura a chamada nulidade de algibeira,
manobra processual que não se coaduna com a boa-fé
processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal
de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta.
Precedentes.
6- Recurso especial conhecido e desprovido.( REsp
1714163 / SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 24/09/2019).
Por fim, também não socorre aos agravantes a
alegação de que não podem responder com patrimônio próprio para quitar
as dívidas do espólio, pois essa questão já foi decidida no recurso de
agravo de instrumento anterior (processo número 2145447-24.2019) em
que se consignou que respondem pelo débito nos limites de eventual
herança recebida.
Destarte, de rigor a manutenção da decisão
agravada.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2163299-27.2020.8.26.0000 -Voto no 6909 8/8
recurso.

SERGIO ALFIERI

Relator